Tribunal: TJDFT
Processo: 0726166-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726166-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN REPRESENTANTE LEGAL: KENIA DE ARAUJO FERREIRA AGRAVADO: CHIANG SIEW HONG, BRENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, C. C. H., CHIANG CHENG SIEW, DOUGLAS JIN DOS SANTOS, RICHARD DE MORAES CHIANG, STEPHANNIE LOURETTI ALBERGARIA PEREZ CHIANG, TACIANE NICOLE RAMOS LIMA, VITOR VARJAO CHIANG REPRESENTANTE LEGAL: KENIA DE ARAUJO FERREIRA DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração apresentado por ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN, em face da decisão proferida por esta Relatora que, em sede liminar, indeferiu o pleito de antecipação de tutela, nos seguintes termos (Id. 28183287): “Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchido os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do diploma adjetivo. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em um juízo de cognição sumário, próprio deste momento processual, entendo que os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal pretendida não estão evidenciados de plano. Isso porque, a princípio, as razões que levaram o Magistrado a quo a indeferir a tutela antecipada na origem estão fundadas no fato de que a nomeação de um administrador provisório, para a condução da sociedade, pressupõe o afastamento da sócia remanescente CHIANG SIEW HONG do seu atual cargo, nos termos do que anuncia os artigos 1.019 e 1.063, §3o, do CC. Outrossim, em que pese a noticiada declaração da sócia remanescente, firmada em 10 de agosto de 2021 (id. 28158118), após ser proferida a decisão agravada, na qual expressamente afirma não possuir interesse em assumir a administração da empresa, observo que o referido documento não foi apreciado pelo Juízo de origem, não podendo esta Turma revisora analisá-lo, sob pena de supressão de instância. Desse modo, entendo que a matéria em questão demanda uma análise mais aprofundada do pleito, carecendo assim o tema de melhor análise por este Juízo, inclusive, com o estabelecimento do contraditório pela parte agravada, que por ora, desautoriza a concessão da tutela vindicada no presente agravo. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravante para que comprove, minimamente, sua hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do pedido para o processamento sem custas deste recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contraditório. (...)”. Irresignado, a parte agravante, em linhas gerais, pleiteia a reconsideração da decisão liminar (Id. 28551993), reiterando que a Sra. CHIANG SIEW HONG, a qual poderia exercer a administração da empresa, se encontra na Malásia e está impossibilitada de retornar ao Brasil, em razão das medidas de contenção ao novo coronavírus que estão sendo adotadas por ambos os países. Ressalta que a Sra. CHIANG SIEW HONG declarou expressamente não ter interesse em assumir a administração da empresa, a qual contém funcionários na “Fazenda Limoeiro” que estão, desde outubro de 2020, sem receber qualquer contraprestação pelos serviços prestados. Afirma que pelo fato de os funcionários não receberem salário, terceiros invadiram a Fazenda, abriram passagem e colocaram cercas para delimitar as terras. Desse modo, pugna para que seja nomeado administrador judicial, Dr. FABIO PEREIRA FONSECA AIRES, à empresa BRENT COMÉRCIO DE ALIMENTOS, para que efetue o pagamento dos funcionários da Fazenda Limoeiro, bem como tome as medidas necessárias em relação a invasão da terra do imóvel. É o relatório. Decido. No tocante aos argumentos aviados pela parte recorrente em seu pedido de reconsideração, nada obstante a insurgência, não vislumbro presentes elementos que pudessem modificar a decisão retro. Como se infere, a questão atinente a nomeação do administrador provisório para a condução da sociedade e, consequentemente, administração da empresa junto às obrigações com seus funcionários, pressupõe o afastamento da sócia remanescente CHIANG SIEW HONG do seu atual cargo, nos termos do que anuncia os artigos 1.019 e 1.063, §3o, do CC. Nesse ponto, foi ressaltado na decisão ora impugnada que, muito embora tenha a sócia remanescente, Sra. CHIANG SIEW HONG, noticiado a renúncia aos poderes de administração da sociedade (id. 28158118, pdf. 19), tal declaração foi firmada em 10 de agosto de 2021 (id. 28158118), após ser proferida a decisão agravada, não sendo o referido documento submetido à apreciação do Juízo de origem, não podendo esta Turma revisora analisá-lo, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, registro que tomando por base os elementos probatórios dos autos, as alegações trazidas pela parte Agravante, além de não infirmarem as razões da decisão ora impugnada, não trouxeram qualquer fundamento novo capaz de influir em entendimento contrário, deixando de atender aos requisitos ensejadores da tutela recursal, de modo a se sustentar, pelo menos por ora, a fundamentação esposada na decisão liminar. Por fim, esclareço que por mais aflitivo que seja a espera de uma decisão judicial, sobretudo diante dos alegados direitos trabalhistas dos funcionários da empresa e da invasão à propriedade, não se pode olvidar a necessidade de ser observado as regras processuais do nosso ordenamento jurídico. Sendo assim, no juízo de reconsideração, mantenho a decisão liminar de id. 28183287. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora